Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-29.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-29.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARICELMA VARGAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.**

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, julgando procedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a existência de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária para fins de cálculo da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado, ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o dia de cada desconto indevido, mas omitiu-se quanto ao termo inicial da correção monetária para tais verbas.

Tratando-se de repetição de indébito, a correção monetária deve incidir a partir da data de cada desembolso indevido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer que a correção monetária pelo INPC, quanto aos valores a serem restituídos em dobro, deve incidir a partir da data de cada desconto indevido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8000526-29.2021.8.05.0081
, em que figuram como Embargante
MARICELMA VARGAS DA SILVA
e como Embargado,
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora